Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. REPRIMENDA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. REGIME SEMIABERTO. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A delimitação da abrangência recursal é estabelecida pelo termo de interposição, ainda que os fundamentos não constem nas razões recursais. Súmula n. 713/STF.
2. Na espécie, a ata de julgamento em plenário não suscita qualquer nulidade posterior à pronúncia. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri também não ostenta contrariedade à lei ou à decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Assim, afasta-se as hipóteses previstas no art. 593, III, a e b, do CPP.
3. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso.
4. Na hipótese, após ouvirem os depoimentos colhidos em juízo, bem como sopesarem a prova pericial anexada, os jurados concluíram que o acusado golpeou a vítima, evidenciando o animus necandi na sua conduta.
5. A existência de duas condenações transitadas em julgado, em data anterior ao fato apurado e não alcançadas pelo período previsto no art. 64, I, do CP, permite que uma delas seja utilizada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e a outra, valorada como reincidência, na segunda fase, sem que isso represente bis in idem.
6. O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime é amplamente admitido no Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça. Precedentes.
7. A confissão espontânea é circunstância preponderante, tal qual a reincidência, devendo ser compensadas.
8. Embora tenha utilizado instrumento com alto potencial de letalidade, o acusado não se aproximou do resultado pretendido - consumação do homicídio -, razão pela qual a fração de diminuição da tentativa deve ser no patamar de 2/3 (dois terços).
9. Acertado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, por ser o réu reincidente e ostentar mau antecedente, mesmo condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP.
10. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.
11. Recurso parcialmente provido.